Tribunal: TJES
Processo: 5006769-15.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; ISS/ Imposto sobre Serviços; Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006769-15.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA. ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO. ITEM 7.02 DA LISTA DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELA CONTRATADA. NÃO INCIDÊNCIA DO ITEM 14.06. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Transportadora Associada de Gás S.A. – TAG, para desconstituir o crédito tributário fundado no Auto de Infração nº 24/2012 e extinguir a execução fiscal correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o correto enquadramento jurídico-tributário dos serviços prestados pela empresa ETESCO à embargante, para fins de apuração da alíquota de ISSQN incidente, notadamente se devem ser classificados como instalação e montagem de equipamentos (item 14.06) ou como obra de construção civil sob empreitada (item 7.02) da lista de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do contrato nº 863.2.018.06-1 e seus anexos revela que o objeto contratado corresponde à execução de travessias especiais por furo direcional para passagem de gasoduto, configurando obra de engenharia típica de construção civil.

Os itens 4.2.6 e 4.2.7 do memorial descritivo do contrato deixam claro que cabia à contratada o fornecimento de todos os bens, materiais e insumos necessários à integral execução da obra, afastando a hipótese do item 14.06 da lista de serviços, que pressupõe fornecimento de materiais pelo contratante.

A prova pericial realizada (ID 14803629) confirmou que o contrato em questão se enquadra como obra e serviço de engenharia, com base em critérios técnicos definidos pela OT - IBR 002/2009, corroborando o enquadramento tributário correto sob o item 7.02.

A cobrança efetuada pelo Município com base em premissa fática equivocada – fornecimento de materiais pela tomadora – revelou-se indevida, razão pela qual a desconstituição do crédito tributário deve ser mantida.

Correto o recolhimento do ISSQN à alíquota de 4%, nos termos da legislação local, aplicável às obras de construção civil executadas sob regime de empreitada, conforme o enquadramento no item 7.02 da lista anexa.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O enquadramento de contrato como obra de construção civil sob empreitada exige a análise da realidade contratual e do fornecimento dos materiais e insumos pela contratada.

A incidência do item 14.06 da lista de serviços pressupõe que os materiais sejam fornecidos pelo tomador do serviço, o que não se verifica quando a contratada assume integralmente tal responsabilidade.

Comprovada a natureza de obra de engenharia e o fornecimento de insumos pela executora, aplica-se o item 7.02 da lista de serviços, afastando-se a exigência de ISSQN sob alíquota majorada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §11; Lei Complementar nº 116/2003, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: — (Sem indicação de precedentes específicos no acórdão analisado).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5006769-15.2021.8.08.0030

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO
:
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela municipalidade em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG, que julgou procedente o pedido para desconstituir o crédito tributário consubstanciado no auto de infração nº 24/2012, extinguindo a execução fiscal nº 0014570-14.2014.8.08.0030.

Em suas razões defende o apelante, em síntese, a legalidade do auto de infração, reiterando que a natureza dos serviços se amolda à hipótese do item 14.06 da lista de serviços.

Destaca que os serviços executados pela empresa ETESCO não se configuram como obra de construção civil, mas sim como mera instalação e montagem de equipamentos pertencentes à apelada, o que atrai a incidência da alíquota de 5%, conforme legislação tributária municipal supracitada.

Pois bem.

A questão devolvida a esta Corte de Justiça consiste em definir o correto enquadramento jurídico-tributário dos serviços prestados pela empresa ETESCO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. à apelada, para fins de apuração da alíquota de ISSQN devida ao Município de Linhares.

O apelante sustenta que os serviços se enquadram no
item 14.06
da lista anexa à Lei Complementar Municipal, que descreve
"instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido"
.

Afirma, portanto, tratar-se de instalação e montagem de equipamento de terceiro.

A apelada, por sua vez, defende o enquadramento como obra de construção civil
(
item 7.02
):
"execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes"
.

Sem delongas, a análise do contrato nº 863.2.018.06-1 e seus anexos conduz à conclusão de que a sentença não merece reparos.

Acerca do objeto contratado, assim dispõe a cláusula primeira:

1 - O presente CONTRATO tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, sob o regime de
empreitada por preço global
, dos serviços de
Travessias Especiais nos rios Monsarás e Doce, com uso do processo de furo direcional, para passagem da linha tronco de gasoduto
e do tubo camisa do "PEAD", de acordo com o Memorial Descritivo - Anexo I deste Contrato

A descrição, de saída, já evidencia tratar-se de uma obra de engenharia, que vai além da simples "instalação e montagem" de equipamentos.

A premissa fática da qual partiu a autoridade fiscal para lavrar o auto de infração – a de que os materiais foram fornecidos pela tomadora – é infirmada de forma cabal pelo memorial descritivo que integra o contrato.

O item 4.2.6 do referido documento é categórico:

4.2.6 Será de responsabilidade da
CONTRATADA
o fornecimento de
todos os bens (equipamentos, materiais e insumos)
necessário à completa e integral conclusão dos serviços objeto contratual.

Para que não reste qualquer dúvida, o item subsequente detalha, de forma exemplificativa, os materiais cujo fornecimento incumbia à empresa executora do serviço, a ETESCO:

4.2.7 - A
CONTRATADA

fornecerá todos os

materiais e insumos
necessários à completa execução dos serviços, sem limitações, e entre outros os seguintes itens:

a) fluidos para execução dos furos direcionais;

b) materiais para jateamento e pintura;

c) materiais a serem utilizados nos serviços de restauração da faixa de domínio e de proteção;

d) eletrodos e outros bens de consumo necessários aos serviços de construção e montagem; (oxigênio, acetileno, combustível etc.)

e) materiais para teste não-destrutivo, tais como: raios X, líquidos penetrantes, ultra-som, etc.

A clareza dos termos contratuais, portanto, dispensa maiores digressões.

A responsabilidade pelo fornecimento de materiais e insumos essenciais à execução da obra era da contratada, o que descaracteriza por completo a hipótese normativa do item 14.06 e atrai, de forma imperativa, a incidência do item 7.02, que abarca as obras de construção civil executadas sob regime de empreitada.

Corroborando a prova documental, a perícia produzida no feito (id. 14803629) foi elucidativa.

O
expert,
após análise pormenorizada do contrato, dos projetos e da natureza dos serviços, concluiu de forma assertiva, que
“
o objeto do contrato em questão enquadra-se como Obra e Serviço de Engenharia”
,
valendo-se, para tanto, da orientação técnica OT - IBR 002/2009, do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP)
.

Ainda, esclareceu que, segundo os itens 4.2.6 e 4.2.7 do Anexo I do contrato n. 863.2.018.06-1, incumbiria à contratada o fornecimento dos equipamentos, materiais e insumos necessários à realização do objeto contratado.

Destarte, a conjugação da prova documental robusta com a conclusão técnica da prova pericial forma um alicerce sólido para a manutenção da sentença.

O enquadramento realizado pela apelada, com o recolhimento do ISSQN à alíquota de 4%, mostrou-se correto e em estrita conformidade com a legislação e com a realidade fática do serviço contratado.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)